Tribunal: TJDFT
Processo: 0724301-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO (“ESTOQUE”) CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. SUFICIENTE. FÉ PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No tocante à materialidade, a descrição dos objetos no auto de apresentação e apreensão demonstra, de plano, a capacidade lesiva dos instrumentos, pois evidente que dois “estoques” de 17 e 21 centímetros de cumprimento são capazes de ofender a integridade física de qualquer pessoa, sendo dispensável a realização de perícia, mormente diante da ausência de previsão legal.
2. Os depoimentos prestados por agentes penitenciários são dotados de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta grave.
3. A prática de falta grave deve implicar na perda de parte dos dias remidos, pois, embora o artigo 127 da Lei de Execução Penal utilize o verbo “poderá”, não está a conceder uma faculdade à autoridade judiciária da VEP quanto a revogar ou não parte do tempo remido, mas apenas a conceder-lhe uma margem para aplicação da fração de redução (até 1/3).
4. Recurso desprovido.